Tribunal: STF
Processo: ARE 1535686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, I, IV). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO.



    AVENTADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRETENSA VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. TESE DE QUE O OFENDIDO INSTIGOU A PRÁTICA DELITIVA AO AGREDIR A ESPOSA DO RÉU E AMEAÇÁ-LO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE DA VÍTIMA. ADEMAIS, RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO NEGATIVO DA VÍTIMA QUE SE REVELARIA LOGICAMENTE INCOMPATÍVEL COM O AFASTAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. DOSIMETRIA MANTIDA.



    POSTULADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. DUPLA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL DE HOMICÍDIO E AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEGÁVEL BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA BASE.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO RELEVANTE VALOR MORAL. DESCABIMENTO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE AFASTOU EXPRESSAMENTE A OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE O RECONHECIMENTO DA MOTIVAÇÃO TORPE E O RELEVANTE VALOR MORAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE PENA QUE VIOLARIA O VEREDITO DO JÚRI. SENTENÇA INALTERADA.



    ALMEJADA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENSEJA APLICAÇÃO DA ATENUANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRECEDENTES.



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REPRIMENDA REDUZIDA A PATAMAR INFERIOR A QUINZE ANOS. QUANTIDADE DE PENA APLICADA QUE IMPEDE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RÉU QUE RESPONDIA O PROCESSO EM LIBERDADE ATÉ PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A LEGITIMAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE SE IMPÕE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente